Tribunal: TJMT
Processo: 1046629-45.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046629-45.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO LUIZ GOMES BRESSAN - CPF: 004.806.041-00 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1046629-45.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
João Luiz Gomes Bressan

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
–
MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja, por si só, o reconhecimento do dano moral, notadamente pelo fato de que em nenhum momento a parte foi impedida de dar prosseguimento ao pedido, não havendo o que se falar em ato ilícito passível de reparação.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que não se verificou na espécie, devendo ser majorado.

Não incide a multa por ausência de boa-fé,
visto que
não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1046629-45.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
João Luiz Gomes Bressan

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joao Luiz Gomes Bressan em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral que move em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
proporcional à lesão sofrida, incidindo correção monetária a partir do evento danoso e juros da citação. Ao final, condenou as partes na sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, restando a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, o apelante se insurge pleiteando
pela condenação da apelada pelo abalo moral sofrido, ante a negativa em receber e protocolar o pedido administrativo. Alega a ocorrência de litigância de má-fé, de modo que a seguradora deve ser condenada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pugna pela condenação da recorrida na integralidade do ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade. Ao final, requer a majoração da verba advocatícia para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma vez que o montante arbitrado pela magistrada se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado nos termos do §2o, do art. 85 do CPC.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 89130997), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1046629-45.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
João Luiz Gomes Bressan

Apelada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que João Luiz Gomes Bressan move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por dano moral, com base na Lei n. 6.194/74, contra a Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 09.05.2019.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos),
proporcional à lesão sofrida, incidindo correção monetária a partir do evento danoso e juros da citação.
Ao final, condenou as partes na
sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação,
contudo, deixou de condenar a apelada pelo dano extrapatrimonial (id. 89130965).

Irresignado, o apelante sustenta que a ré se negou a receber e protocolar o pedido administrativo, em total desacordo com art. 5o, §2o, da Lei n. 6.194/74, caracterizando ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Segue sustentando que a apelada dificultou o recebimento do seguro DPVAT, o que também caracteriza prática de conduta ilícita, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Alega, ainda, a ocorrência de litigância de má-fé, de modo que a seguradora deve ser condenada ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Pugna pela condenação da recorrida na integralidade do ônus sucumbencial, em observância ao princípio da causalidade. Ao final, requer a majoração da verba advocatícia, uma vez que o montante arbitrado pela magistrada se mostra irrisório frente ao grau de zelo do profissional, natureza e importância da causa e o trabalho realizado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que a matéria não é de difícil elucidação, sendo comum a esta Câmara.

Dito isso, o cerne da questão está em saber se a recusa da seguradora em receber e protocolar o pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária caracteriza ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Ora, no tocante ao suposto abalo moral sofrido pelo apelante,
necessário
se faz dizer que o art. 927, do C. Civil, é suficientemente claro ao dispor que
“Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Nesse passo, para que seja configurada a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Dessa forma, de acordo com a norma legal, não basta a prática do ato, isso porque imperiosa se faz a comprovação de mácula à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso.

Não obstante, apesar das alegações do autor, ora apelante, bem como do dissabor por ele suportado, o certo é que a simples recusa de recebimento e protocolo do pedido administrativo para o pagamento da indenização securitária não enseja,
per si
, o reconhecimento do dano moral, mormente pelo fato de que em nenhum momento foi impedido de dar prosseguimento ao pedido, não havendo que se falar, repiso, em ato ilícito passível de reparação.

Outro não é o entendimento deste Tribunal, vejamos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
(...)”
(RAC n. 1041682-45.2019.8.11.0041, 3a
Câm. Dir. Priv.
, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.2020 – negritei)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA –QUEDA DA PRÓPRIA ALTURA – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – RECUSA DE RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PRETENSÃO DE QUE A RÉ SE ABSTENHA DE REALIZAR INCURSÕES EM SUA RESIDÊNCIA – DESNECESSIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.
(...)”
(RAC n. 1035451-02.2019.8.11.0041, Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 16.12.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA INDEVIDA NEGATIVA DE RECEBIMENTO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALEGADAMENTE DECORRENTE DA MESMA CONDUTA – ART. 80 DO CPC – MENÇÃO EXCLUSIVA A HIPÓTESES POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA E FORMAÇÃO DO LITÍGIO – DESCABIMENTO DE IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 81 DO CPC A QUALQUER CONDUTA ADOTADA ANTES DA JUDICIALIZAÇÃO DA CELEUMA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR CERTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE FACE AO BAIXO PROVEITO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A recusa de recebimento, pela Seguradora, do pedido extrajudicial de pagamento de indenização securitária por acidente de trânsito não gera dano moral caracterizado “in re ipsa”, sendo de rigor, pois, a efetiva demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade da parte requerente, o que não ocorreu na espécie
. (...)”
(RAC n. 1019995-12.2019.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.12.2020 – negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA SEGURADORA: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

Em se tratando de responsabilidade civil, para ser reconhecido o dever de indenizar por danos morais, necessária a presença dos requisitos que autorizem tal reconhecimento, quais sejam: o dano moral, o nexo de causalidade e a culpa do agente.

A negativa de recebimento do requerimento administrativo não configura ato ilícito, pois embora não tenha sido realizado o procedimento administrativo na forma como pretendido, em nenhum momento a seguradora impediu o seu prosseguimento, não havendo que se falar em ato ilícito passível de indenização.

(...)”
(RAC n. 1047956-25.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 – negritei)

“APELAÇÕES - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - RECURSO DA SEGURADORA - PRELIMINAR - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - REJEITADA - RECURSO DA AUTORA - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - ADEQUADA - MANUTENÇÃO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

Embora a negativa de pagamento do seguro, bem como a ausência de recebimento do requerimento administrativo pela seguradora possa acarretar desconforto ao segurado, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento e não acarreta lesão à honra ou violação à dignidade, nem mesmo caracteriza conduta antijurídica pela seguradora (art. 80 CPC), o que não configura dano moral ou litigância de má-fé.
(...)”
(RAC n. 1022535-33.2019.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.12.2020 - negritei)

Assim, tenho que não resta caracterizado ato ilícito perpetrado pela apelada apto a ensejar a condenação a título de dano moral,
devendo a r. sentença ser mantida neste ponto
.

Avançando na resolução da celeuma, se insurge o apelante pugnando pela condenação da seguradora na sucumbência integral, em observância ao princípio da causalidade.

Sem razão. Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou dois pedidos principais, consistentes na condenação da ré ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório e pelo suposto abalo moral sofrido, sendo certo que somente o primeiro pleito foi acolhido pelo julgador.

Desse modo, em que pese as alegações do apelante, o certo é que no caso em tela resta evidente que as partes foram igualmente vencedor e vencido, estando o
decisum
objurgado em consonância com o que preceitua o
caput
, do art. 86, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou este e. Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO NA PETIÇÃO INICIAL – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E NÃO COMPLETA – AUTORA QUE DECAIU DE PARTE DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DE HIPÓTESE DO ART. 85, §8o, DO CPC – RECURSO DA AUTORA E DA RÉ DESPROVIDOS.

1.
Nos termos do art. 86 do CPC, havendo sucumbência reciproca, como é o caso em que apenas um dos pedidos formulados pela parte autora fora integralmente acolhido, as despesas processuais devem ser rateada entre os litigantes de acordo com o grau de êxito de cada qual na lide
. (...)”
(RAIN n. 1005631-06.2017.8.11.0041, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 11.12.2020 - negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA PARTE AUTORA: PRETENDIDA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – EXISTÊNCIA DE NOVO PROCEDIMENTO PARA REALIZAÇÃO DOS PROCOLOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPEDIMENTO DE REQUERER ADMINISTRATIVAMENTE A INDENIZAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8o DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – RECURSO DA SEGURADORA: PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA –

CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

(...)

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.
”
(RAC n. 1007126-17.2019.8.11.0041, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.12.2020 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se acolhido o pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, porém rejeitado o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca.
”
(RAC n. 1026392-87.2019.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.01.2021 - negritei)

Assim, entendo que a condenação ao pagamento
pro rata
do ônus sucumbencial se mostrou correta, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida também neste ponto.

Todavia, no tocante ao valor da verba honorária sucumbencial, entendo, com a devida vênia, que a MMa. Juíza não agiu com o costumeiro acerto. Explico.

Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, o percentual fixado de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, corresponde a R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos), restando evidente que representa quantia ínfima.

Dessa forma, entendo que deve ser majorado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento desta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER – DESNECESSIDADE – QUALQUER SEGURADORA PARTICIPANTEDO CONSÓRCIO DPVAT É PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – APLICAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EVENTO – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA INALTERADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ADMISSIBILIDADE
– RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Os honorários arbitrados em valor irrisório devem ser majorados
.”
(RAC n. 35.753/2015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07.10.2015 – negritei)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
– LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO –CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVA SUFICIENTE –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono
.”
(RAC n. 0009555-76.2016.8.11.0041, minha relatoria, j. 01.08.2018 – negritei)

Porém, não se pode ultrajar o limite do bom senso, em face do valor da condenação principal, de modo a se mostrar desproporcional de forma inversa.

Por derradeiro,
no tocante à alegação de litigância de má-fé, o
pedido não merece acolhimento, visto que
a seguradora não incorreu nas hipóteses do rol taxativo do art. 80, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial, apenas para majorar os honorários advocatícios para
R$ 1.000,00 (mil reais).

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021